Tribunal: TJMT
Processo: 0017573-91.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0017573-91.2013.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, nos autos da Ação de Execução, ajuizada em face de Plantv Consertos e Comércio de Televisores Ltda., Jayme Martimiano Junior e Robson Tadeu Dias Alves.
O Juiz singular reconheceu a prescrição, extinguiu o feito com fundamento nos artigos 487, inciso II, 924, inciso V e 925, todos do CPC, e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais.
O Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao fundamento de que não foi intimado para manifestar sobre a suposta ocorrência de prescrição.
Sustenta, ainda, ofensa ao artigo 10 do CPC, uma vez que não lhe foi oportunizado o direito ao contraditório.
Assevera que tentou localizar os Executados, mas não logrou êxito, e que a demora da citação se deu por culpa do próprio mecanismo da justiça, de forma que não há falar em prescrição.
Assim, requer o provimento do Apelo em todos os seus termos.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete n.o 568 da Súmula do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
In casu, é possível o julgamento monocrático deste Apelo, porque no Superior Tribunal de Justiça já é assente o entendimento de que o Juiz singular somente pode decidir a lide diante da ocorrência da prescrição, depois da intimação da parte, a fim de garantir o direito ao contraditório.
A título de exemplo, colhem-se recentes julgados da Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. (...) a inércia do credor por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo apenas ser atendido o princípio do contraditório mediante a simples intimação do autor. Precedentes. 1.1. Na hipótese dos autos, o Tribunal local assentou não ter havido desídia do credor, pois esteve a impulsionar o feito, o que afasta o alegado desinteresse no prosseguimento da execução. Para rever tal entendimento seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada a esta Corte Superior ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1444789/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 21/11/2019). (grifei)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO DA PARTE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante o entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002" (Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/06/2018, DJe de 22/08/2018). (...) 3. Mesmo sendo possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, é necessário o prévio contraditório, não para que a parte promova, extemporaneamente, o andamento do processo, mas para assegurar a oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de dar parcial provimento ao recurso especial e determinar o retorno dos autos à origem, apenas para dar oportunidade à parte de se pronunciar quanto à eventual circunstância obstativa do transcurso do prazo prescricional. (AgInt no AREsp 1356274/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019). (destaquei)
O recente posicionamento do STJ decorre do atual Código de Processo Civil, que trouxe a ideia de proibição da decisão surpresa e exige que as partes tomem conhecimento de todas as questões debatidas na lide, inclusive daquelas passíveis de serem conhecidas de ofício.
Tal norma está insculpida no artigo 10 do CPC, segundo o qual, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Assim, ainda que entenda pela ocorrência da prescrição intercorrente, é imprescindível que o Autor da demanda seja instado a se manifestar a respeito.
Humberto Theodoro Júnior bem elucida o tema ao dispor que “acima da celeridade processual, existe a garantia fundamental do contraditório e ampla defesa (CF, art. 8o, no LV), cuja violação leva ao cerceamento de defesa e à nulidade do processo, reconhecidos em segunda instância, com total perda do falso esforço de abreviamento feito em primeiro grau.” (A garantia do devido processo legal e o grave problema do ajuste dos procedimentos aos anseios de efetiva e adequada tutela jurisdicional, Belo Horizonte: Revista da AMAGIS, v. 21, p. 21/35, jun., 1992).
Na hipótese, consoante se observa dos autos eletrônicos, o Juiz singular proferiu a sentença objeto deste Apelo, reconheceu a ocorrência da prescrição do título intercorrente e extinguiu o feito com base nos artigos 924, inciso V e 925, ambos do CPC, sem que o Apelante fosse intimado previamente para se manifestar acerca da prescrição. Tal fato, sem dúvidas, afronta aos princípios da não-surpresa, do contraditório e da ampla defesa.
Dessa forma, considerando que o feito foi extinto por reconhecimento de prescrição intercorrente, sem que fosse oportunizado o debate sobre o tema, é forçosa a anulação do decisum invectivado, para que se dê vista à parte para manifestação.
Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, dou provimento ao recurso para anular a sentença extintiva do feito e determinar o retorno dos autos à origem para as devidas providências.
Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista a reabertura do trâmite processual.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora